Tribunal: TJES
Processo: 5015723-63.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015723-63.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AGUABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL PARA OBTENÇÃO DE SELO FISCAL. SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança Cível impetrado por Aguabras Indústria e Comércio de Águas Ltda - ME, que concedeu a segurança para suspender exigência de certidão de regularidade fiscal como condição para obtenção do Selo Fiscal de Controle e Procedência, instituído pela Lei Estadual nº 11.629/2022 e regulamentado pelo RICMS. A impetrante sustentou que a negativa de credenciamento, motivada pela existência de débitos fiscais, caracteriza sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação do Mandado de Segurança para impugnar ato administrativo que nega a concessão de selo fiscal com base em débito tributário; (ii) definir se a exigência de regularidade fiscal como condição para concessão do selo configura sanção política, violando o livre exercício da atividade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Mandado de Segurança mostra-se cabível, porquanto impugna ato administrativo concreto — e não lei em tese — praticado pelo Gerente Fiscal da Secretaria de Fazenda, o qual indeferiu o pedido de credenciamento com base em norma regulamentar, o que afasta a aplicação da Súmula nº 266 do STF.

4.
A exigência de regularidade fiscal como condição para obtenção do selo fiscal constitui meio indireto e coercitivo de cobrança de tributos, caracterizando sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Súmulas nº 70, 323 e 547).

5.
A jurisprudência do STF, firmada em sede de repercussão geral (Tema 856, ARE 914.045/MG), reafirma a inconstitucionalidade de restrições administrativas que impeçam o exercício da atividade econômica como forma oblíqua de cobrança tributária.

6.
O objetivo declarado da norma (controle da procedência e qualidade da água) não guarda relação direta com a exigência de certidão negativa, que, nesse contexto, revela-se desproporcional e inconstitucional.

7.
A Administração Pública dispõe de meios próprios, eficazes e legalmente previstos para cobrança de seus créditos tributários, sendo vedado valer-se de obstáculos administrativos à atividade empresarial como forma de compelir o contribuinte ao adimplemento.

8.
A alegação recursal relativa ao uso de marcas comerciais por empresa diversa não integra o objeto da impetração nem da sentença e, por isso, mostra-se irrelevante para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É cabível o mandado de segurança para impugnar ato administrativo concreto que nega a concessão de benefício ou autorização com fundamento em norma infralegal.

2. A exigência de regularidade fiscal como condição para concessão de selo fiscal configura sanção política inconstitucional.

3. O Fisco não pode impor restrições administrativas que impeçam o exercício da atividade econômica como forma de cobrança indireta de tributos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XIII, XXXV; art. 170, parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas nº 70, 323 e 547; STF, ARE nº 914.045/MG (Tema 856), Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 15.10.2015; STJ, Súmula 105; TJ-ES, AI nº 5006771-07.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 24.04.2024; TJ-SE, RN Cível nº 0041272-03.2020.8.25.0001, Rel. Des. Iolanda Santos Guimarães, j. 22.10.2021; TJ-RN, AC nº 0825966-68.2019.8.20.5001, Rel. Des. João Afonso Morais Pordeus, j. 07.10.2020; TJ-BA, AC nº 0303319-54.2014.8.05.0079, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 21.11.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao reexame de sentença (Id n. 16840375) prolatada pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos do Mandado de Segurança Cível impetrado por
AGUABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA - ME
em face de ato atribuído ao GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, concedeu a segurança , confirmando a liminar , para determinar a suspensão do ato impugnado, "especificamente a exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal para a obtenção do Selo Fiscal de acordo com a Lei Estadual 11.629, de 2022".

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança Cível (Id n. 41605322) ajuizado pela ora Apelada (AGUABRAS) em face de ato atribuído ao Gerente Fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado do Espírito Santo. A impetrante narrou que, ao tentar obter o credenciamento para a aquisição do "Selo Fiscal de Controle e Procedência" (exigido pela Lei Estadual 11.629/2022 e regulamentado pelo RICMS ), teve seu pedido obstado unicamente pela existência de débitos fiscais, conforme demonstrado no processo administrativo (Id 41605328).

Sustentou que tal exigência configura sanção política, um meio coercitivo indireto para cobrança de tributos, o que violaria o livre exercício da atividade econômica e a jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal.

A r. sentença (Id n. 16840375) acolheu a tese da impetrante, confirmando a liminar anteriormente deferida. O magistrado a quo fundamentou sua decisão nas Súmulas nº 70, 323 e 547 do STF, bem como no Tema 856 (ARE 914.045/MG) da Suprema Corte, concluindo que a exigência de certidão de regularidade fiscal para a obtenção do selo reveste-se de caráter coercitivo, violando a ordem econômica.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs a presente Apelação (Id n. 16840377). Argui, preliminarmente, a inadequação da via eleita, por suposto ataque à lei em tese (Súmula 266/STF). No mérito, defende a legalidade da exigência, afirmando não se tratar de sanção política, mas de requisito previsto no Decreto nº 5.227-R/2022, que alterou o art. 543-Z-Z-Z-S, § 3º, do RICMS/ES, necessário para garantir a idoneidade do envasador e combater a concorrência desleal.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id n. 16840379), refutando a preliminar, por se tratar de ato coator concreto. No mérito, reiterou os fundamentos da inicial e da sentença, especialmente a violação ao livre exercício da atividade econômica (sanção política).

Pois bem.

De início,
rejeito a preliminar arguida pelo Apelante
.

O óbice da Súmula nº 266 do STF ("Não cabe mandado de segurança contra lei em tese") aplica-se quando a impetração se volta contra a norma em abstrato, sem que haja um ato concreto, fundado nesta norma, que lese direito líquido e certo do impetrante.

Não é o que ocorre nos autos
. A Apelada não se insurge abstratamente contra o Decreto nº 5.227-R/2022, mas sim contra o ato administrativo concreto praticado pela autoridade coatora (Gerente Fiscal) que, com base em tal norma, indeferiu seu pedido de credenciamento para aquisição do Selo Fiscal, conforme se extrai do documento de Id 41605328 e da imagem do sistema no.

Há, portanto, um ato coator específico e atual que afeta diretamente a esfera jurídica da impetrante, tornando o mandado de segurança a via processual adequada.

Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se a exigência de regularidade fiscal (certidão negativa de débitos) para o credenciamento e obtenção do Selo Fiscal de Controle e Procedência da Água configura, ou não, sanção política.

A r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O tema, inclusive, já encontra direcionamento da Corte Suprema no sentido de que o ente fiscalizador não pode estabelecer qualquer tipo de exigência ou impedimento destinado a compelir o contribuinte a pagar tributos, mesmo com fundamentação em lei ou decreto neste sentido. Isso porque tal impedimento pode inviabilizar o exercício das atividades da empresa devedora, o que tende a gerar prejuízos irreparáveis.

Nesse sentido a Suprema Corte já editou 03 súmulas vedando as formas enviesadas de cobrança de débitos fiscais que constituam ofensa à garantia constitucional do livre exercício de trabalho, ofício, profissão e de qualquer atividade econômica, uma vez que o Fisco detém meios próprios para a cobrança de seus créditos:

Súmula nº 547 do STF:
Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

Súmula nº 323 do STF:
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula nº 70 do STF:
É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Com base nas Súmulas citadas, foi reconhecida a repercussão geral e a jurisprudência reafirmada no sentido da inconstitucionalidade de restrições impostas pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos, no julgamento do
ARE 914.045/MG (Tema 856)
, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, conforme se lê na ementa do aludido julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC.

2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional a restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos.

3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do § 1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.

(ARE 914045 RG, Relator (a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015)

No caso dos autos, a exigência do Selo Fiscal, embora tenha a finalidade declarada de controlar a procedência e a qualidade da água , não pode ser condicionada à regularidade fiscal da empresa. A existência de débitos tributários, por si só, não se relaciona com a qualidade sanitária do produto envasado. Condicionar a atividade empresarial ao pagamento de tributos é a exata definição de sanção política, considerando que a comercialização sem o selo é vedada e sujeita a penalidades.

Outros tribunais pátrios já tiveram a oportunidade de debater o tema idêntico (selo fiscal para água mineral), concluindo pela ilegalidade da exigência de regularidade fiscal:

“
É vedada a Administração Tributária frustrar o exercício da atividade empresarial ou profissional do contribuinte, impondo-lhe restrições ou exigências gravosas, não obstante as prerrogativas extraordinárias que (já) garantem o crédito tributário, visem, em última análise, a constranger o devedor a satisfazer débitos fiscais que sobre ele incidam. (...)”
(1a CC, MS nº 5337653-56.2017.8.09.0000, Rel. Luiz Eduardo de Sousa , julgado em 15/12/2017, DJe de 15/12/2017).

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA - EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDAO DE REGULARIDADE FISCAL PARA A AQUISICAO DE SELO FISCAL – PRÁTICA ILEGAL – FORMA INDIRETA D
E COBRANÇA QUE INVIABILIZA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL – EDIÇÃO DE 03 SUMULAS PELA SUPREMA CORTE (547, 323 E 70) VEDANDO AS FORMAS ENVIESADAS DE COBRANÇA DE DÉBITOS FISCAIS QUE CONSTITUAM OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO LIVRE EXERCÍCIO DE TRABALHO, OFÍCIO, PROFISSÃO E DE QUALQUER ATIVIDADE ECONÔMICA –
FISCO QUE DETÉM MEIOS PRÓPRIOS PARA A COBRANÇA DE SEUS CRÉDITOS
– JURISPRUDENCIA REAFIRMADA NO JULGAMENTO DO ARE 914.045/MG (TEMA 856), COM REPERCUSSAO GERAL RECONHECIDA – SENTENÇA CONFIRMADA. (Remessa Necessária Cível Nº 202100725147 Nº único: 0041272-03.2020.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 22/10/2021) (TJ-SE - Remessa Necessária Cível: 00412720320208250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 22/10/2021, 1ª CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM
MANDADO DE SEGURANÇA.
ALEGAÇÃO DE INSURGÊNCIA DA EMPRESA APELADA CONTRA LEI EM TESE. INOCORRÊNCIA.
OBJETO DO MANDAMUS QUE VISA APENAS A AQUISIÇÃO DO SELO FISCAL DE CONTROLE NECESSÁRIO À COMERCIALIZAÇÃO DE ÁGUA MINERAL E NÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO QUE REGE A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA.
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE SELOS FISCAIS DE CONTROLE EM VASILHAMES ACONDICIONADORES DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS E EM SACOS DE GELO. EMPRESA COM DÉBITOS FISCAIS. ILEGITIMIDADE DA SANÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MEIO OBLÍQUO PARA COBRANÇA DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (ART. 170, PARÁGRAFO ÚNICO, CF). PRECEDENTES. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0825966-68.2019.8.20.5001, Relator: JOAO AFONSO MORAIS PORDEUS, Data de Julgamento: 07/10/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE EMISSÃO DE SELOS FISCAIS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE VASILHAME DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL. INADMISSÍVEL A NEGATIVA DO FISCO ESTADUAL DE DEFERIR A EMISSÃO DE SELOS FISCAIS COMO FORMA DE EXIGIR QUITAÇÃO DE TRIBUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PELO ESTADO DE MEIOS GRAVOSOS E INDIRETOS DE COERÇÃO DESTINADOS A COMPELIR O CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A PAGAR O TRIBUTO. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. PARA A COBRANÇA DO CRÉDITO DEVIDO, O ESTADO DISPÕE DE MEIOS PRÓPRIOS E LEGAIS. VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0303319-54.2014.8.05.0079, Relator (a): Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 21/11/2015 ) (TJ-BA - APL: 03033195420148050079, Relator: Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2015)

Este órgão colegiado também já se manifestou recentemente em caso análogo ao presente, sedimentando o entendimento de que a coação administrativa para pagamento de tributos é ilegal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
II – A jurisprudência pátria é uníssona ao dispor que atos da Administração Pública que obstam o exercício regular profissional e de atividade empresarial como forma de coação ao cumprimento de obrigações tributárias e/ou pagamento de tributos são abusivos e ilegais.
III – Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5006771-07.2023.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data do Julgamento: 24/04/2024)

Portanto, estando ou não os débitos havidos pela impetrante com o Fisco em discussão, seja judicial ou administrativa, a exigência da regularidade fiscal para a aquisição do selo fiscal representa cobrança indireta de tributo, prática vedada pelo ordenamento jurídico. O Estado não pode utilizar-se de meios transversos para forçar o adimplemento de obrigações, olvidando o devido processo legal (execução fiscal) e violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5.º, XXXV, da CF/88).

Quanto ao argumento de inovação recursal trazido em contrarrazões, referente à alegação do Estado sobre o uso de marcas ("VISTA LINDA" e "GOLD") por outra empresa, observo que tal matéria, de fato, não foi objeto da impetração ou da sentença. Contudo, dado o desprovimento do recurso de apelação por seus fundamentos principais, a análise detalhada dessa preliminar de contrarrazões torna-se despicienda.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto não fixados em sentença, ante a vedação de fixação de honorários advocatícios em sede de Mandado de Segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e da Súmula 105 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar